Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Em observância aos artigos 1.017, § § 1o e 3°, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente agravo de instrumento, junte aos autos cópia da guia de preparo a fim de possibilitar o confronto com o comprovante de pagamento juntado ao ID 33685695. Publique-se.